Tribunal: TJSP
Processo: 1015213-92.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE REINTEGRAÇAÕ DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE QUE A EXORDIAL CONTA COM ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO – NECESSÁRIA REFORMA - R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015213-
92.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes NERCY
BARBARA
OTAVIANO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
NALMA
APARECIDA
OTAVIANO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÍLVIO DIAS NOVAES JÚNIOR
(NÃO CITADO), ELIAS DE TAL (NÃO CITADO) e CONCEIÇÃO APARECIDA
FERMIANO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-92.2019.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No: 42278
APEL.No: 1015213-92.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE. : NERCY BARBARA OTAVIANO, E OUTRO
APDO. : SILVIO DIAS NOVAES JÚNIOR, E OUTROS
JUIZ : VALÉRIA PINHEIRO VIEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA,
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO,
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇAÕ
DE
POSSE

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

INDEFERIMENTO
DA
INICIAL

NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DE QUE A EXORDIAL CONTA
COM ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO
DESLINDE DO FEITO
NECESSÁRIA REFORMA - R.
SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 60/62, pela qual foi declarada extinta, sem
resolução do mérito, Ação de Reintegração de Posse, esta proposta por NERCY
BARBARA OTAVIANO, E OUTRA contra SILVIO DIAS NOVAES JÚNIOR, E
OUTROS, momento em que Juízo indeferiu a petição inicial, diante do fato de
que as requerentes desejam retomar a posse do imóvel com a alegação única e
exclusiva de que são proprietárias do bem.
Inconformadas com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorrem as autoras, conforme dão conta suas razões encartadas a fls. 64/71,
uma vez que, sob sua ótica, a R. Decisão proferida se mostra inadequada no
trato da questão discutida nos autos, isso porque os elementos constantes da
peça vestibular não impedem a efetiva apreciação da questão que submetem a
exame, haja vista que além de resultar esclarecido que pretendem ser
reintegradas na posse do imóvel em questão, é certo que os fatos narrados, em
conjunto com os documentos acostado, dão conta de que exerciam posse sobre
o bem, posse esta que era exercida de forma direta, motivo pelo qual pediram
pelo acolhimento de seus reclamos, com a conseqüente reforma da R. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-92.2019.8.26.0477 -Voto no
3
guerreada, de sorte a que venha a ser anulado o incorreto posicionamento
adotado em 1o Grau, na busca de venha a ser apreciado seu pleito, para que
assim possam ter julgada totalmente procedente sua pretensão como inicialmente
deduzida.
Recebido o recurso, os recorridos, a seguir, deixaram de
apresentar suas contrarrazões, uma vez que não foram ainda citados no feito,
subindo então os autos a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria apreciada junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto deve merecer plena acolhida por
parte desta Turma Julgadora, isto porque a R. Decisão como lançada aos autos,
além de precipitada, se mostrou inadequada ao conjunto dos elementos
encartados ao feito.
Conforme se verifica por meio do todo processado,
notadamente no que toca a peça inaugural, pretendem as ocupantes do polo
ativo atingir reintegração de posse em relação ao imóvel registrado junto ao
Oficial de Registro de Imóveis de Praia Grande SP, sob a matrícula no 50.181.
Em sendo assim, é de ter em mente que os elementos
carreados ao todo processado se mostram suficientes para o processamento da
demanda como colocada nos autos, pois as ocupantes do polo ativo dão conta de
que, além de proprietárias do bem, circunstância que não se mostra suficiente
para o ajuizamento da medida possessória utilizada, como bem salientado pela
D. Sentenciante, também sustentam exercer posse direta sobre o bem, esta sim
necessária e apta a permitir o processamento da demanda nos moldes em que
proposta, circunstância essa que implica na anulação do posicionamento adotado
em 1o Grau, que passa a ser tido como injustificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-92.2019.8.26.0477 -Voto no
4
Nessa toada, e diferentemente do quanto entendido pela
Juíza do feito, no sentido de que as requerentes pretendem retomar a posse do
imóvel alegando para tanto única e exclusivamente efetivo domínio exercido
sobre o bem, é fato que a simples leitura da peça inaugural, aliada a dos
documentos carreados ao feito, permitem concluir que as inconformadas dão
conta de que exercem posse sobre a coisa, esta que, segundo indicam, decorre
de contrato de locação firmado com terceiro (fls. 25/30), e que se estendeu
mesmo após o encerramento da relação contratual, para tanto comprovando, em
tese, práticas de inúmeros atos levados a cabo no intuito de promover a
alienação do bem, daí porque não se possa falar que a pretensão das autoras
vem calcada, de forma exclusiva na alegação de que sejam as proprietárias do
bem.
Diante de tais elementos, incorretos os termos da R. Decisão
como proferida, esta que sem adequado suporte declarou a extinção do feito,
devendo, portanto, a questão como discutida nos autos ser objeto de efetiva
prestação jurisdicional, o que não poderá se dar nos termos do artigo 1.013, §3o,
do Código de Processo Civil, porque os autos não se encontram em condições de
imediato julgamento pela Turma Julgadora.
Assim, por força de conseqüência, deve a R. Sentença como
lançada aos autos ser anulada, para que outra, depois de regularmente
processada a ação venha a ser proferida, agora verdadeiramente apreciando a
questão como deduzida, e por inteiro.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao apelo, de sorte
a se anular a R. Sentença proferida, o que se dá nos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator